Tribunal: STF
Processo: ARE 1271200
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência de pedido formulado em ação de cobrança. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a legislação de regência, sustenta tratar-se de contrato de seguro de vida. Afirma o direito dos herdeiros ao recebimento do saldo de indenização após o pagamento de dívidas. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (SEGURO PRESTAMISTA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTANCIA FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. SEGURO CONTRATADO PELA FALECIDA MÃE E ESPOSA DOS AUTORES. OBJETIVO DE LIQUIDAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO DO SALDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DO SALDO DO CAPITAL SEGURADO AOS HERDEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CUMPRIU SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o acórdão impugnado revela interpretação de cláusulas contratuais, não viabilizando, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 454 da Súmula do Supremo: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator